Tribunal: STF
Processo: RHC 232706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Supressão de instância. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 764.635, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE SUPERIOR PASSÍVEL DE REVISÃO. PELITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (ii) “ao reformar a sentença, a Egrégia Corte Estadual gaúcha concluiu pela condenação do paciente, ora recorrente, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas sem demonstrar a presença das elementares subjetivas desse delito”;



          (ii) “aplicada a detração penal e observados os parâmetros do art. 33, § 2º, do Código Penal e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, sendo a pena restante não excedente a 08 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado é o semiaberto, afastando-se o regime fechado (fixado pela Corte estadual tão somente em razão do quantum de pena)”. 



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Quanto ao pedido de fixação do regime diverso do fechado em razão de detração, anoto que a matéria não foi analisada pela instância antecedente, o que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido:HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Ainda: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Reafirmo, a via do habeas corpus mostra-se inadmissível porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 



    Além disso, não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.



    Sobre o delito de associação para o tráfico o Tribunal a quo afirmou que (fls. 782): 



    [...] "Inicialmente, atenta-se que co-denunciado AFIRMOU que AGIU MEDIANTE PRÉVIO ACORDO com ADALVAN, visando a comercialização da substância apreendida, conforme bem descrito na denúncia. 



    Corroborando tal afirmação, LUIS GUILHERME explicou minuciosamente o acordo entre eles, afirmando que "comprou maconha do nominado [Adalvan] e naquela oportunidade, ADALVAN (...) sugeriu que o declarante vendesse crack para ele; como está desempregado, aceitou a proposta; ADALVAN exigiu que o declarante entregasse a ele, como garantia, em torno de R$ 500.00 (quinhentos reais) para que pudesse lhe repassar a droga; (...) hoje, encontrou com ADALVAN em frente ao centro comunitário, e, quando iria entregar a ele o dinheiro para que posteriormente ele lhe entregasse crack, foram abordados pela Brigada Militar. 



    Em derradeiro, afirmou: "ADALVAN IRIA ENTREGAR O CRACK AO DECLARANTE AINDA NO DIA DE HOJE, APÓS ENTREGAR A ELE O DINHEIRO, O QUE NÃO ACABOU OCORRENDO EM RAZÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. (..) ACERTOU COM ADALVAN QUE, A CADA R$ 100,00 (CEM REAIS) QUE VENDESSE DE CRACK, GANHARIA R$ 40,00 (QUARENTA REAIS)." 



    Ademais, conforme se extrai do Relatório de Investigação das fls. 35/36, realizado pelo Comissário de Polícia Civil Evanoko Cofie, há notícia que ADALVAN é proprietário de uma boca de fumo e que estaria arrecadando valores consideráveis, embora não possuir qualquer atividade laboral lícita conhecida. Ainda, consta a informação de que o denunciado possui ligação com outros traficantes da cidade, bem como que este utiliza seu veículo para efetuar a entrega de entorpecentes." 



    No caso, a junção da prova inquisitorial com os elementos colhidos judicialmente demonstram, à saciedade, a ocorrência do crime de associação. Não se trata, portanto, de condenar apenas com base nos dados informativos do inquérito, mas de levar em conta aqueles indícios por se amoldarem à prova judicial, o que é permitido pela jurisprudência por não ofender o art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, as declarações de LUIS GUILHERME perante a autoridade policial se harmonizam com os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo. 



    [...]



    Notório que a pretensão de absolvição esbarra na necessidade de ampla incursão no acervo fático-probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 



    Quanto ao pedido de detração, como afirmei na decisão ora agravada, o Tribunal a quo, sobre o tema, apenas afirmou que competência seria do Juízo da Execução, dessa forma, não cabe a esta Corte Superior a análise da possibilidade da fixação de regime diverso do fechado em razão de detração, sobre pena de supressão de instância.



    [...].



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



      Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator